Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA CONDIZENTE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. MERO EXECUTOR DO CERTAME. PRELIMINAR ACOLHIDA. INSCRIÇÃO. REQUERIMENTO ESPECÍFICO. EXIGÊNCIA DO EDITAL. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO CANDIDATO. BANCA EXAMINADORA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RELATÓRIOS E LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES QUE NÃO CUMPRIRAM CONDIÇÃO PREVISTA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A cogitada existência de direito líquido e certo condiz com o mérito e não com a admissibilidade do remédio constitucional manejado pelo impetrante. Refere-se à prova documental pré-constituída da pretensão alegada e, como tal, guarda relação de pertinência com o pedido, e não com o cabimento desta ação mandamental. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. A correção de suposta ilegalidade não está a cargo da entidade organizadora do certame, que atua com vinculação estrita ao edital, sendo tão somente executora do certame. Preliminar acolhida.
3. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão.
4. Caso concreto em que as normas do edital claramente disciplinaram os critérios que seriam considerados para admissão de candidato a vagas reservadas a pessoas com deficiência, entre eles a apresentação de requerimento específico, preenchido e assinado, disponível na página de acompanhamento do concurso público. Inviável reconhecer que o impetrante tenha direito líquido e certo a ter certificada a prática de ilegalidade/abusividade pela banca examinadora quando ele, não a banca, desatendeu a regras claras e objetivas ao deixar de apresentar documento exigido por todos aqueles que concorreriam às vagas reservadas aos candidatos com deficiência – PCD. Enfim, por falta exclusivamente imputável ao impetrante, deixou ele de demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para ter a sua inscrição deferida. Ora, não cumprindo requisito objetivo disposto no edital do concurso, manifesto que ilegalidade alguma praticou a empresa responsável pela organização do concurso.
5. A apresentação de novos documentos médicos ao Poder Judiciário, os quais foram produzidos posteriormente ao indeferimento da inscrição do candidato não servem a invalidar a avaliação feita pela banca examinadora que decidiu por consideração aos elementos informativos que a ela foram apresentados.
6. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autoriza a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão.
7. Segurança denegada.